Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728251-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO PALMA PINGITORI AGRAVADO: LEONARDO RIGOTTI DE AVILA E SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIO PALMA PINGITORI contra a decisão ID origem 202027536, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0701221-65.2024.8.07.0001, ajuizada por LEONARDO RIGOTTI DE AVILA E SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo anunciou o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos: O Agravo de Instrumento interposto pela parte ré não foi conhecido pelo Exmo. Desembargador Relator (ID 201589825). Assim, o feito deverá ter seguimento nesta instância. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, haja vista que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Venham os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, o agravante defende o cabimento de agravo de instrumento para impugnar a decisão recorrida. Quanto à questão de fundo, sustenta ser necessária a produção de prova pericial contábil para a apuração de supostos valores devidos ao agravado, razão pela qual a decisão recorrida incorreu em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e o seu provimento para cassar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – se realiza “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Nesse aspecto, insta consignar que o pronunciamento judicial que anuncia o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, inciso I, do CPC, e determina a conclusão dos autos para sentença não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sedimentada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988), pois, no caso, não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque, caso a demanda de origem seja julgada procedente e o agravante se sinta prejudicado pelo indeferimento da produção de provas, poderá se insurgir em face da decisão em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Também não comporta agravo de instrumento omissão quanto a especificação de provas, distribuição do ônus da prova ou delimitação dos pontos controvertidos na hipótese em que o juiz opta pelo julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1826245, 07249826520238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, forçoso reconhecer que o presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, haja vista o seu não cabimento. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Diploma Legal. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jun. 2024.